Tribunal: TJDFT
Processo: 0753804-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753804-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. C. L. N. F. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANA NUNES FELICIANO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, TECBEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO COSTA LYRA NUNES FELICIANO, assistido pela genitora, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do procedimento comum no 0718618-16.2024.8.07.0009, ajuizado pelo ora agravante em desfavor da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência. A decisão de ID 67481947 deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante continue a arcar com o valor do plano de saúde, sem a incidência do reajuste anual de 2024, adotando, por ora, o reajuste da ANS no importe de 6.91%, até que o presente recurso seja julgado. O agravante informa que houve o descumprimento da decisão judicial, uma vez que o plano de saúde foi cancelado, mesmo diante do pagamento da prestação, observando o reajuste determinado na decisão que concedeu a tutela recursal. Decido. A decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal deve ser cumprida pela parte agravada, não se justificando a suspensão do contrato em virtude do pagamento em conformidade com a decisão de 67481947. Desse modo, intime-se a parte agravada para informar se houve a suspensão do contrato de plano de saúde e para se manifestar sobre a petição de ID 67789188. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora